Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708733-58.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RICARDO DA CONCEICAO REIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determinada a intimação da parte apelada para se manifestar quanto ao pedido de substituição processual feito pela empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e, no mesmo prazo, para impugnar, querendo, a decisão que acolheu o pedido subsidiário de assistência (art. 109, § 2o c/c art. 120, ambos do CPC) (Id 56682854), foi expedido mandado para o endereço “QD 2 CONJ 2E CASA 10, SRNA, BRASÍLIA - DF - CEP: 73340-205”, que retornou informando ter o apelado se mudado para Valparaíso/GO, conforme se verifica a seguir (Id 57492315): CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 26/03/2024 às 21:53, dirigi-me à QD 2 CONJ 2E CASA 10- SRNA BRASÍLIA-DF CEP 73340-205, e NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de RICARDO DA CONCEICAO REIS, visto que ele não reside no local, conforme informado por sua irmã ROSIMEIRE DA CONCEIÇÃO REIS. Ela disse que ele mora em Valparaíso/GO. Distrito Federal, 02 de abril de 2024. JULIANA TIEMY YAMADA Oficial(a) de Justiça - mat. 317832 Considerando o fato certificado ao Id 57492315, DETERMINO sejam intimadas a peticionante Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para que indiquem o atual endereço do apelado, sob pena de indeferimento do pedido de substituição processual. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora